Tribunal: TJMT
Processo: 1018840-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018840-29.2021.8.11.0000
Impetrante: Rubia Ferreti Valente
Paciente: Adielson Almeida Bonfim
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adielson Almeida Bonfim, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29 de setembro de 2017, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), prisão essa que foi convertida em preventiva nos autos da Ação Penal n. 0007336-68.2017.8.11.0037, em trâmite no juízo mencionado, na qual ele foi sentenciado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado.
A impetrante argumenta que a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença prolatada em 5 de abril de 2019, há mais de 2 anos e 6 meses, porque ele poderia “voltar a traficar”, salientando-se, ainda que, apesar de ter sido sentenciado, até a data da impetração deste mandamus aguarda segregado o processamento e julgamento do seu recurso da apelação por esta Corte de Justiça, circunstância que revela a ilegalidade da sua prisão, tendo em vista a inobservância dos princípios da duração razoável do processo, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.
Assevera, ainda, que o direito de recorrer em liberdade foi negado ao paciente, na sentença, sem que fosse lançada a adequada fundamentação para tanto, isto é, de modo genérico e sem a indicação dos motivos concretos que ensejaram a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 106013978).
Junta documentos (Ids. n. 106013979 a 106013988).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Isso porque, da análise perfunctória própria da fase preliminar desta ação mandamental, observa-se que, em relação ao alegado excesso de prazo, em pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, foi constatado que, em desfavor do paciente tramita, na 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, o Processo Executivo de Pena n. 0002822-79.2003.8.11.0064, do qual se extrai que o paciente encontra-se em regime fechado para o cumprimento de 38 anos, 11 meses e 20 dias de penas unificadas oriundas de outras cinco ações penais distintas daquela que o impetrante menciona neste habeas corpus (9 anos e 4 meses de reclusão).
Registre-se, por importante que, da pesquisa realizada no sistema PJe de 2o Grau desta Corte de Justiça, não foi possível encontrar a distribuição do recurso que o impetrante menciona na petição inicial deste writ, mas somente outras impugnações relativas às demais condenações ostentadas pelo paciente.
Destarte, tendo em vista que o paciente não pode computar o mesmo período de prisão para abater, concomitantemente, penas decorrentes de processos distintos não unificados, a priori, não há como vislumbrar, de plano, o constrangimento ilegal por excesso de prazo aventado na petição inicial, sem que sejam colhidas informações precisas acerca dessa situação processual junto à autoridade apontada como coatora e perante o magistrado que preside o processo de execução penal acima indicado.
Se isso não bastasse, é imperioso anotar também que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante concernentes à ausência de fundamentação na sentença acerca da negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações à autoridade coatora e ao juízo da execução supracitado, bem como a juntada do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal